Tribunal: TJDFT
Processo: 0710769-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. TRABALHO SOB CONDIÇÕES INSALUBRES. PERÍODO PREVISTO EM LEI. OBSERVÂNCIA. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO. PERCEPÇÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA DE FORMA RETROATIVA CABIMENTO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DO MESMO ÍNDICE APLICÁVEL À CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E.
1. Constatado que, na Apelação Cível interposta, o réu impugnou os fundamentos da r. sentença, indicando os motivos pelos quais pretende a reforma do julgado, na forma exigida pelo artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, mostra-se incabível o acolhimento da preliminar de inépcia do recurso.
2. A apresentação de requerimento administrativo, objetivando a concessão de abono permanência, acarretando a suspensão do prazo prescricional, sem que tenha transcorrido lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, torna inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão de recebimento das verbas remuneratórias devidas a este título (Inteligência do artigo 4o do Decreto n. 20.910/32).
3. Emergindo do acervo probatório constante dos autos, a constatação de que o autor laborou por mais de 25 (vinte e cinco) anos ininterruptos, de forma não ocasional, submetido a condições insalubres, correto se mostra o reconhecimento do direito à aposentadoria especial e, por conseguinte, à percepção do abono permanência, a partir da data em que implementou os requisitos legais.
5. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 870947, no qual foi reconhecida repercussão geral, nas condenações pecuniárias impostas à Fazenda Pública, de natureza não tributária, devem incidir juros de mora segundo os índices aplicáveis às cadernetas de poupança e correção monetária com base no IPCA-e.
6. Apelação Cível conhecida. Preliminar e prejudicial de prescrição rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido